Tribunal: TJMT
Processo: 1012563-10.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012563-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[RENATO CASSIO DO NASCIMENTO - CPF: 522.949.431-04 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO-SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — NÃO OCORRÊNCIA — AFASTAMENTO - JULGAMENTO DO MÉRITO — CAUSA MADURA (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 1.013, § 4o) — IMPRESCINDIBILIDADE - MILITAR — PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, COM EFEITOS RETROATIVOS — IMPOSSIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS À ÉPOCA. RECURSO NÃO PROVIDO

Afastado o decreto de extinção do processo em razão de prescrição, a Câmara julgou improcedentes os pedidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
RENATO CASSIO DO NASCIMENTO
contra a sentença (Id.
7885052
) proferida em
ação obrigacional de fazer c/c indenização por danos morais e ressarcimento por preterição com pedido de tutela antecipada de urgência no 1012563-10.2017.8.11.0041 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que
na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão
.

Assegura que,
foi incluído na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no dia 29/09/1990, conforme o Almanaque da PMMT, publicado no Boletim Geral Eletrônico (BGE) da PMMT de no 1049 de 15 de julho de 2014, Pág. 20 (ANEXO), contando atualmente com 27 anos 05 meses e 13 dias de efetivo serviço ativo. Que foi promovido a Cabo PM em data de 25/12/2008 e posteriormente a 3o Sargento PM em 25/12/2014.

Aponta que
a sentença proferida pelo D. Juízo
a quo
não merece guarida, tendo em vista que no presente caso deve ser aplicada a chamada relação jurídica de trato sucessivo, sob o argumento de que, em se tratando prestações periódicas, tais como vencimentos devidos pela Administração, não há falar em prescrição da ação, mas tão somente a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos contados do ajuizamento da ação, e que no presente caso, se fala

em prescrição de trato sucessivo, e que continuamente, o marco inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação se renova, conforme sumula 85 do STJ.

Assevera que, além de fazer jus às diferenças salariais (dano material), ficou evidenciado o dano moral decorrente da omissão do Estado em razão de não proceder à promoção em ressarcimento de preterição.

Argumenta que observa-se que desde o ano de Setembro de 2008 o Apelante já tinha direito de ser promovido a graduação de Cabo PM. Todavia, referida promoção à graduação de Cabo PM

ocorreu no dia 25 de Dezembro de 2008.

Aduz que é evidente os danos morais experimentados pelo Apelante, visto que a Apelada deixou de promover o Recorrente as graduações progressivas na carreira mesmo possuindo o lapso temporal necessário para ser promovido, o que demonstra o total desprezo do apelado com o direito do promoção do apelante.

Assim, requer a reforma da sentença proferida pelo juízo singular, para determinar a em determinar a imediata retificação da ficha funcional do Apelante, de forma que passe a constar da mesma que o autor restou promovido a graduação de Cabo PM em 02 de Setembro de 2008 e a graduação de 3o Sargento em 25 de Dezembro de 2012, bem como que a Apelada seja compelida a realizar a promoção do Recorrente a graduação de 2o Sargento PM em 25 de Dezembro de 2016, com o consequente pagamento do salário, uma vez que nesses períodos o Apelante preenchia todos os requisitos indispensáveis para ser promovido as graduações superiores.

Requer a condenação da Apelada quanto ao pagamento retroativo e atualizado de todas as diferenças salariais que o Apelante deixou receber como Cabo, 3o Sargento e 2o Sargento a partir do dia 17 de Abril de 2012 até a propositura dessa ação, bem como a condenação do apelado ao pagamento de uma indenização por danos morais em um valor não inferior ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão de todos os prejuízos suportados pelo Apelante.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id.
78850529
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id.
79267494
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Renato Cássio do Nascimento em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Ressarcimento por Preterição c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1012563-10.2017.8.11.0041, reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão de Renato Cássio do Nascimento, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, II, do CPC. Por fim, condenou o requerente, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] “
Sendo assim, tendo em vista que a ação visa configurar ou restabelecer uma situação jurídica (promoção tardia ocorrida em 02 de setembro de 2008, o que ocasionou o atraso das demais), cabia ao demandante reclamá-la dentro do quinquênio seguinte ao ato questionado. Entretanto, ajuizada a ação somente em 25 de abril de 2017, operou-se a prescrição do art. 1o do Decreto 20.910/1932. Ante o exposto, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão de Renato Cassio do Nascimento. Condeno o demandante a custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da pretensão (CPC, 85, § 3o, I), observada a gratuidade da justiça. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Renato Cassio do Nascimento
, ingressou nas fileiras da Policia Militar do Estado de Mato Grosso
no dia 29/09/1990, conforme o Almanaque da PMMT, publicado no Boletim Geral Eletrônico (BGE) da PMMT de no 1049 de 15 de julho de 2014, Pág. 20 (ANEXO), contando atualmente com 27 anos 05 meses e 13 dias de efetivo serviço ativo. Que foi promovido a Cabo PM em data de 25/12/2008 e posteriormente a 3o Sargento PM em 25/12/2014.

É certo que, opera-se a prescrição da pretensão de revisar ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar de cinco (5) anos da data da efetivação da promoção, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

[...] 1. ‘A pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito’ (AgRg nos EDcl no AREsp 250.265/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

2. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1270949/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/08/2018; REsp 1762520/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp 861.415/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/10/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1535836/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2020).

No entanto, a pretensão do apelante consiste em:
determinar a imediata retificação da ficha funcional do Requerente, de forma que passe a constar da mesma que o autor restou promovido a graduação de Cabo PM em 02 de Setembro de 2008 e a graduação de 3o Sargento em 25 de Dezembro de 2012, bem como que a Requerida seja compelida a realizar a promoção do Autor a graduação de 2o Sargento PM em 25 de Dezembro de 2016, com o consequente pagamento do salário, uma vez que nesses períodos o Autor preenchia todos os requisitos indispensáveis para ser promovido as graduações superiores; a Requerida seja compelida ao pagamento retroativo e atualizado de todas as diferenças salariais que o Requerente deixou receber como Cabo, 3o Sargento e 2o Sargento a partir do dia 17 de Abril de 2012 até a propositura dessa ação; a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais em um valor não inferior ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Assim, não transcorridos os cinco (5) anos da data da efetivação da promoção de Terceiro-Sargento ocorrida em 25 de dezembro de 2014 até a propositura da demanda (25 de abril de 2017), bem como por se tratar de suposto ato omissivo da Administração quanto à promoção à graduação de Segundo-Sargento, não há que falar na denominada prescrição do fundo de direito, mas tão somente em relação às parcelas devidas anteriores a cinco (5) anos da data do ajuizamento.

Vejamos entendimento jurisprudencial:

[...] 3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o ato administrativo de enquadramento ou reenquadramento é único, de efeitos concretos e, portanto, caracteriza a possibilidade de configuração da prescrição do fundo de direito se a promoção da ação que visa a atacar o citado ato for posterior ao prazo quinquenal do art. 1o do Decreto 20.910/1932. (EREsp 1.422.247/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.12.2016).

4. A hipótese tratada na mencionada jurisprudência pressupõe a existência de um ato comissivo para consubstanciar a prescrição do fundo de direito, o que não se verifica no presente caso.
Para as situações em que há omissão da Administração quanto ao enquadramento ou reenquadramento, a jurisprudência se posiciona no sentido de a prescrição ser de trato sucessivo, não atingindo o fundo de direito, conforme Súmula 85/STJ
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1809613/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma
,
não evidenciada a denominada prescrição do fundo de direito
,
voto no sentido de afastar o decreto de extinção do processo
.

Todavia, penso não ser o caso de retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, visto que a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão, na esteira do disposto no artigo 1.013, § 4o do Código de Processo Civil: “
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”.

Passo, então, ao exame do mérito da pretensão.

O então vigente Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.468, de 29 de março de 2010, que aprovou o Regulamento de Promoção de Praças da Polícia Militar do Estado, dispunha que:

Art. 7o A promoção por antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de uma praça sobre os demais de igual graduação,
dentro do número de vagas estabelecidas para cada Quadro
.

[...]

Art. 13 São requisitos indispensáveis para a promoção:

I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;

II - estar no mínimo no comportamento bom;

III - ser considerado possuidor de idoneidade moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;

V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - haver vaga;

VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;

IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP).

[...]

Art. 15 A Comissão de Promoção de Praças (CPP) é o órgão de processamento das promoções as quais serão efetivadas por ato do Comandante-Geral.

[...]

§ 2o As promoções serão realizadas para preenchimento das vagas existentes na Corporação.

[...]

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas,
no que couber
, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1o Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

a) 03 (três) anos como 1o Sargento para Subtenente;

b) 03 (três) anos como 2o Sargento para 1o Sargento;

c) 04 (quatro) anos como 3o Sargento para 2o Sargento;

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3o Sargento;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

[...]

De resultado, constata-se que para concorrer à promoção à graduação de Terceiro-Sargento pelo critério de antiguidade, não se exigia apenas ter completado o interstício mínimo para à graduação, era necessário preencher os demais requisitos constantes no retrocitado artigo 13, entre os quais, inclui a existência de vagas.

Quanto à quantidade de vagas, a Lei Complementar n° 271, de 11 de junho de 2007, que fixava o efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (vigente à época), dispunha que:

Art. 3o Carreira de Nível Médio é composta pelas praças da PMMT distribuídas nos quadros abaixo discriminados, com seu ingresso na forma descrita em lei complementar e ascensão funcional realizada pela promoção, a qual constitui ato administrativo destinado ao preenchimento seletivo das vagas pertinentes às graduações e classes, imediatamente superior, com base em critérios a serem definidos em legislação especifica: (Nova redação dada pela LC 387/10)

[...]

II - Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPPM – composto por Praças no serviço ativo da Corporação, não possuidores de Curso de Formação de Sargento e que preencham os requisitos constantes desta lei complementar: (Nova redação dada pela LC 459/11)

- Subtenente

25

- 1o Sargento

50

- 2o Sargento

100

- 3o Sargento

400

- Cabo

1654

- Total

2229

No ponto, nas informações prestadas pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso está (id 78850509):

[...]Desta feita sob a luz da Lei Complementar no271/2007, bem como do Decreto 2.486/2010, o demandante não faz jus a promoção por ressarcimento de preterição a cabo PM a contar de 02 de setembro de 2012, nem mesmo a 3o Sargento PM a partir de dezembro de 2012, haja vista a inexistência de vagas suficientes para alcançar sua classificação (colocação) dentro do Quadro Especial de Praças.
[...]

Para explicar melhor a previsão legal, passemos a apreciar o caso de forma prática. Com base no Almanaque da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, publicado no Boletim Geral Eletrônico no 1049, de 15/07/2014 (p.20, Anexo), tomemos como parâmetro 02 (dois) policiais militares que foram promovidos à graduação de Cabo PM no mesmo dia em que o demandante [...].

Pois bem! Os militares Laércio Francisco Cruz Filho e Aurélio Garcia de Souza, que também foram incluídos em 1992 e do mesmo modo possuíam interstício para serem promovidos a graduação de 3o Sargento PM em 25/12/2012, não foram contemplados, pois não existia vaga suficiente para agraciá-los. Somente quando o número de vagas disponíveis alcançou a classificação dos policiais em tela foi possível incluí-los no Quadro de Acesso para o processo promocional de 25/12/2014, [...].

Isto posto, resta demonstrado por meio da legislação vigente e por ilustração prática da progressão hierárquica de militares que se encontravam nas mesmas condições do requerente, que as promoções que ocorreram ao longo da carreira do demandante foram pautadas rigorosamente pelo princípio da legalidade. [...]. (Id. 89198515 – fls. 4/6).

Em decorrência, verifica-se que a promoção do apelante à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso efetivado tão somente na data 25 de dezembro de 2014, ao invés de 25 de dezembro de 2012, decorreu de limitação do número de vagas.

Além disso, no caso, a revisão do ato de promoção do apelante importaria em violação ao princípio da igualdade, explícito na cabeça do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, visto que haveria tratamento diferenciado em relação aos demais militares em idêntica situação daquela.

Princípio constitucional fundamental, imediatamente decorrente do republicano, é o da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestações do poder, quer traduzidas em normas, quer expressas em atos concretos. Firmou-se a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito público subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado.

Vejamos:

[...]

Não teria sentido que os cidadãos se reunissem em república, erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar instituições que tolerassem ou permitissem — seja de modo direto, seja indireto — a violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado — que criaram em rigorosa isonomia cidadã — poderes para serem usados criando privilégios, engendrando desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em detrimento de quem quer que seja. A
res publica
é de todos e para todos. Os poderes que de todos recebe devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se não fosse marcada pela igualdade.

A igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu criar. A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade. (ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. atual. por Rosolea Miranda Folgosi. 3. ed. Malheiros: São Paulo, 2011, p. 156 e 158/159).

Em conclusão, não há que falar em direito imediato à promoção à graduação de Terceiro-Sargento, com efeitos retroativos a 25 de dezembro de 2012, visto que não demonstrado o preenchimento dos demais requisitos exigidos na legislação de regência.

Por fim, a impossibilidade de deferimento do pedido de promoção em ressarcimento de preterição em relação à graduação de Terceiro-Sargento prejudica ao de Segundo-Sargento, com efeitos retroativos a contar de 25 de dezembro de 2016; mormente porque, quando da transferência para a inatividade mediante reserva remunerada, ocorrida em 25/08/2000 (id
78850526 - Pág. 34)
, o apelante não havia cumprido o interstício mínimo de quatro (4) anos como Terceiro-Sargento para à graduação de Segundo-Sargento.

Por isso, a improcedência dos pedidos se impõe, afastado o decreto de extinção do processo em razão de prescrição.

Essas, as razões por que voto no sentido de afastar o decreto de extinção do processo em razão de prescrição e julgar improcedentes os pedidos, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em cinco por cento (5%) sobre o valor dado à causa de R$
160.812,46 (cento e sessenta mil oitocentos e doze reais e quarenta e seis centavos
)
, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, por se tratar de beneficiário de gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022